Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os limites da decisão devem estar inseridos no pedido em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, sendo vedado ao juiz proferir julgamento ultra, extra ou citra petita, devendo, no entanto, se feita a interpretação dos pedidos pelo conjunto da postulação, além de observar o princípio da boa-fé.
1.1. No caso, não se verifica o julgamento ultra petita, pois, apesar da apresentação acordo para homologação com pedido de suspensão, o pedido inicial da parte era o recebimento dos valores fixados na sentença exequenda, sendo que a transação realizada entre as partes pode, em tese, justificar a extinção do feito com fundamento na referida transação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da ação executiva até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.
2.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil.
3. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.